Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712600-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ID 70415430 interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA contra decisão ID 230815520 da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703116-84.2017.8.07.0008 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens nos sistemas disponíveis no Poder Judiciário, exceto a consulta ao SNIPER. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que o credor "não comprovou que houve alteração da condição econômica da parte requerida". Preparo recolhido, ID 70420518. É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar, razão pela qual deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital